Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0740261-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DOS REIS SILVA ALVES RECORRIDO: REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, MARIA DOS REIS SILVA ALVEs, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condená-la a pagar à parte autora R$ R$ 8.779,80 (oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Referido numerário será corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do acidente e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Outrossim, julgou improcedente o seu pedido contraposto. Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 29/04/2020, considerando-se publicada em 30/04/2020 (quinta-feira), último dia de suspensão dos prazos nos termos da Resolução n.o 313, de 19/03/2020, do CNJ e Portaria Conjunta n. 33, de 20/03/2020 desse Tribunal de Justiça, tendo retornado a fluir a partir do dia 04/05/2020, conforme art. 3o da Resolução n.o 314, de 20/04/2020, do CNJ. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 04/05/2020, esgotando-se em 15/05/2020 (sexta-feira). Como o recurso da requerida somente foi protocolado em 21/05/2020 (ID 16364123), é manifestamente intempestivo. Ressalte-se não ter havido qualquer comprovação de indisponibilidade do sistema eletrônico PJE na data do termo final do prazo, a justificar eventual prorrogação de prazo, a teor do que dispõe do art. 10, §2o, da Lei 11.419, de 19/12/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 11, I e II, da Portaria Conjunta TJDFT n. 53/2014. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao recorrido, haja vista ter apresentado contrarrazões, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator